Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0723662-09.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 236800464 dos autos originários n. 0723639-60.2025.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para determinar a ré, aqui agravada, a equiparar o plano de saúde dos autores agravantes à modalidade familiar, para todos os efeitos legais, vendando a aplicação do reajuste anual acima do estipulado pela ANS aos planos familiares para as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de multa diária. Doravante, os agravantes peticionam nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 72906248). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal e perda do objeto do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator